Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715563-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN MORAIS DA SILVA, CARLOS MELO DE SOUSA, MARIA CELIA DE CASTRO MELO AGRAVADO: ANNA DANICKA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DANICKI DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante informa nas razões recursais que o presente agravo de instrumento objetiva a reforma da decisões de origem que determinaram a emenda a inicial, declinaram da competência e outras, contudo, não esclarece de forma clara e específica quais decisões efetivamente estão sendo impugnadas nos autos principais, já que faz alusão, inclusive, de decisum proferido inicialmente por Juizado Especial Cível. Em sendo assim, nos termos do que determina o art. 1.017, §3o c/c art. 932, parágrafo único, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, efetivamente, qual a decisão recorrida se refere as razões do presente recurso, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora